Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0713738-13.2021.8.07.0000 DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (id 64429090, p. 27) e ausente manifestação das partes (ids 66838138-66838139), arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF,17 de dezembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR